Tribunal: TJMT
Processo: 1006354-58.2025.8.11.0004
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006354-58.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[LUCIA MARIA SOBRINHO FERREIRA - CPF: 913.114.891-34 (RECORRENTE), MANOEL VICTTOR VIEIRA COELHO - CPF: 021.508.101-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR INATIVO. DÉFICIT ATUARIAL. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO ART. 2º, §§ 5º E 10, DA LC ESTADUAL Nº 202/2004. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Reconhecido o déficit atuarial do RPPS estadual, a contribuição previdenciária dos inativos incide conforme as balizas previstas nos §§ 5º e 10 do art. 2º da LC Estadual nº 202/2004.

2.

A comprovação, pelas fichas financeiras, da incidência da contribuição apenas sobre a parcela legalmente prevista afasta alegação de cobrança indevida.

3.

A ausência de recurso contra capítulo da sentença que exclui o ente estatal do polo passivo acarreta preclusão consumativa da matéria.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

LUCIA MARIA SOBRINHO FERREIRA
, interpõe agravo interno (Id 352181380), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja reconhecida a aplicação do art. 2º, § 10, da LC Estadual n.º 202/2004, com redação dada pela LC n.º 700/2021, sustentando que a contribuição previdenciária deveria incidir apenas sobre a parcela que exceder R$ 3.300,00, diante de proventos inferiores a R$ 9.000,00. Subsidiariamente, requer a submissão da controvérsia ao colegiado, a manutenção da condenação solidária do Estado de Mato Grosso e da MTPREV, bem como a restituição dos valores alegadamente descontados de forma indevida.

ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, em contrarrazões (345297865), pugnam pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026